Tribunal: TJBA
Processo: 8007128-25.2023.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8007128-25.2023.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: VALDIONOR DE JESUS

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. LESÃO CORPORAL LEVE. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por VALDIONOR DE JESUS contra sentença que o condenou à pena de 3 (três) meses de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, em contexto de violência doméstica contra mulher. Consta dos autos que, após discussão motivada pelo consumo de bebida alcoólica, o acusado arremessou um violão contra sua companheira, causando-lhe lesão no rosto que demandou atendimento médico e sutura. A defesa requereu a absolvição sob alegação de insuficiência probatória quanto à autoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em aferir se há nos autos prova idônea e suficiente para sustentar a condenação do réu pela prática do crime de lesão corporal no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, relatório policial e ficha médica que atestou a lesão sofrida pela vítima, indicando seu companheiro como autor da agressão.

A autoria delitiva restou evidenciada pelas declarações prestadas pela vítima, que relatou ter sido agredida pelo apelante com um violão, bem como pelos depoimentos dos policiais militares que atenderam a ocorrência e efetuaram a prisão em flagrante, os quais confirmaram a confissão espontânea do acusado no local dos fatos.

A retratação parcial da vítima em juízo, notadamente após a reconciliação com o agressor, não afasta a força probante de seu relato inicial, corroborado por outros elementos de prova, especialmente em se tratando de violência doméstica, conforme diretrizes do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero (Resolução CNJ nº 492/2023).

Nos crimes praticados em contexto de violência doméstica, a palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos, assume especial relevância para a formação do convencimento judicial, conforme consolidado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Não houve demonstração de fragilidade ou inconsistência probatória apta a infirmar a condenação, tampouco prova em sentido contrário apresentada pela defesa.

Correta a dosimetria da pena fixada na sentença, observados os critérios do art. 59 do Código Penal, diante da ausência de circunstâncias que ensejassem agravamento ou atenuação, sendo mantido o regime inicial aberto e o direito de recorrer em liberdade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A palavra da vítima de violência doméstica, quando corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para amparar a condenação penal.

A retratação da vítima em juízo, especialmente quando motivada por reconciliação, não afasta a validade de seu relato inicial, sobretudo quando corroborado por prova documental e testemunhal.

A Resolução CNJ nº 492/2023 recomenda que julgamentos envolvendo violência contra a mulher sejam realizados sob perspectiva de gênero, considerando as peculiaridades e dinâmicas das relações afetivas e familiares.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 68, 129, § 9º e 33, §§ 2º e 3º; CPP, art. 155; Resolução CNJ nº 492/2023.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 2173870/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª T., DJe 17/10/2022; STJ, AgRg no AREsp 2034462/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª T., DJe 14/03/2023; Súmula 542/STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº

8007128-25.2023.8.05.0256
, em que figura como apelante
VALDIONOR DE JESUS
, e como apelado, o
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso, para julgá-lo
DES
PROVIDO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.